Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão saneadora que resolveu parcialmente questões de mérito e determinou a realização de prova pericial. Dentre outra questões, a agravante repristinou tese de irregularidade do processo de execução e por supostamente não haver recolhimento prévio de custas processuais, A questão meramente formal não consta do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbra prejuízo em relegar a análise a eventual recurso de apelação. Desta feita, antes de prosseguir no exame de admissibilidade recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem concusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403